Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-45.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, por dívida desconhecida pelo autor. Alegação do réu de que o crédito foi cedido a terceiro. Irregularidade da cobrança. Declaração de inexigibilidade mantida. Recurso do réu não provido.
DANO MORAL. Inexistência de prova acerca da impugnação de dívidas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, por dívida desconhecida pelo autor. Alegação do réu de que o crédito foi cedido a terceiro. Irregularidade da cobrança. Declaração de inexigibilidade mantida. Recurso do réu não provido.
DANO MORAL. Inexistência de prova acerca da impugnação de dívidas preexistentes, alvo de outras inscrições. Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso do autor não provido.
DECISÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.